Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-85.2024.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000503-85.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEVILLYM ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 703.611.381-21 (RECORRIDO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO
. BANCO. BLOQUEIO DE CONTA FÍSICA. INADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio da conta corrente do consumidor sem prévio aviso e a indisponibilidade de realização de operações bancárias, caracteriza falha na prestação do serviço, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Quantum indenizatório que deve ser reduzido para se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Reclamante em face do acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela SICREDI OURO VERDE MT para julgar improcedente a pretensão inicial.

A embargante alega erro material no julgamento, apontando que foram desconsideradas provas essenciais constantes nos autos, haja vista que a cédula de crédito bancário prevê a retenção de valores e não o bloqueio total de conta bancária. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos, para sanar o erro material e restabelecer os termos da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas em 27/03/2025, id. 277588410.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000503-85.2024.8.11.0032

Classe CNJ

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Hevillym Assunção da Silva

Embargada(s):

Sicredi Ouro Verde MT – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5ª Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciar todas as provas existentes nos autos.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargado, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
. (...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargada.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR a parte requerida à obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta bancária de titularidade da requerente (conta n.º 45388-4, agência 0810) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida à requerente;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, a qual arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Reclamante, ora recorrida, alega que é correntista da Ré, possuindo duas contas bancárias, sendo uma pessoa jurídica e outra pessoa física e que, em 24/04/2024, teve sua conta física bloqueada e ao entrar em contato com o banco foi informada que o bloqueio se deu ante a inadimplência de contrato de empréstimo de sua conta jurídica. Afirma que o bloqueio foi abusivo de direito do banco e que não houve aviso prévio do ato praticado pela instituição financeira. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

A instituição financeira Reclamada, ora recorrente, sustenta que o bloqueio da conta decorreu de um procedimento automatizado de segurança, implementado para minimizar riscos de crédito e que o sistema da cooperativa é configurado para identificar débitos pendentes associados ao CPF do associado, o que inclui obrigações financeiras vinculadas ao CNPJ da empresa.

Assevera que a autora realizava os pagamentos das parcelas com atrasos recorrentes, com período de inadimplência de até 30 (trinta) dias e que a colaboradora da pessoa jurídica entrou em contato com a autora para proceder com o pagamento da parcela em atraso e, posteriormente, comunicou o bloqueio devido à inadimplência. Aduz que o adimplemento da obrigação ocorreu em 07/05/2024, sendo procedido o desbloqueio. Nas razões recursais, requer a reforma do julgado ou, subsidiariamente, a minoração ou exclusão do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que apesar de restar comprovado a realização de atrasos no pagamento das parcelas referente à cédula de crédito bancário contratado pela autora, inexiste prova de previsão contratual para o bloqueio de conta bancária em razão dos atrasos ou inadimplência.

A realização de bloqueio total de conta física de consumidor em razão de atrasos em pagamentos constitui falha na prestação de serviço, haja vista a inexistência de autorização para tal medida, somado à ausência de comunicação prévia pela instituição financeira.

O
art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar, devendo ser reduzido para valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
D
OU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025